Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704678-84.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a fundamentação da decisão recorrida foi deficiente; que houve usurpação da competência da Corte Superior, e ressalta que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033